Tribunal: TJSP
Processo: 1000338-31.2019.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. Pretensão de recebimento dos valores devidos a título de abono de permanência no período de junho a dezembro de 2018. Alegação da autora de que, desde a primeira data, havia preenchido os requisitos previstos no §5o, do artigo 40, da Constituição Federal, para a concessão da aposentadoria voluntária com contagem diferenciada de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. Pretensão de recebimento dos valores devidos a título de abono de permanência no período de junho a dezembro de 2018. Alegação da autora de que, desde a primeira data, havia preenchido os requisitos previstos no §5o, do artigo 40, da Constituição Federal, para a concessão da aposentadoria voluntária com contagem diferenciada de idade e tempo de contribuição para professores. Impossibilidade. Autora que não comprovou que, desde junho de 2018, fazia jus ao recebimento do benefício, uma vez que, nessa data, ainda não possuía os 25 anos de efetivo exercício de magistério na educação básica. Aposentadoria da requerente que se deu corretamente com base nos critérios diferenciados previstos na Emenda Constitucional no 47/05. Abono de permanência que, nos termos do §19, do artigo 40, da Constituição Federal, é devido desde o momento em que o servidor preenche os requisitos necessários para a aposentação voluntária, o que, no caso da autora, somente ocorreu em novembro de 2018. Termo inicial do benefício corretamente fixado na r. sentença, ainda que por fundamento diverso. Sentença reformada, em sede de reexame necessário, apenas para melhor estabelecer os critérios de cômputo dos juros e da correção monetária. Aplicação imediata do Tema no 810, ressalvada eventual modulação. Recurso da autora e apelo voluntário do Município desprovidos. Reexame necessário parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003172
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000338-31.2019.8.26.0247, da Comarca de Ilhabela, em que é apelante/apelada
BEATRIZ SCHLEGEL BELLO, é apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE
ILHABELA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da autora e ao apelo voluntário do Município e deram parcial provimento ao
reexame necessário.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000338-31.2019.8.26.0247 -Voto no 12910
2
Voto no 12910
Apelação no 1000338-31.2019.8.26.0247 ILHA BELA
Apelante/Apelada: BEATRIZ SCHLEGEL BELLO
Apelado/Apelante: MUNICÍPIO DE ILHA BELA
Juiz de 1a Instância: Dr. Vitor Hugo Aquino de Oliveira
APELAÇÃO.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
SERVIDORA
MUNICIPAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. Pretensão de
recebimento dos valores devidos a título de abono de
permanência no período de junho a dezembro de 2018.
Alegação da autora de que, desde a primeira data, havia
preenchido os requisitos previstos no §5o, do artigo 40, da
Constituição Federal, para a concessão da aposentadoria
voluntária com contagem diferenciada de idade e tempo de
contribuição para professores. Impossibilidade. Autora que
não comprovou que, desde junho de 2018, fazia jus ao
recebimento do benefício, uma vez que, nessa data, ainda não
possuía os 25 anos de efetivo exercício de magistério na
educação básica. Aposentadoria da requerente que se deu
corretamente com base nos critérios diferenciados previstos
na Emenda Constitucional no 47/05. Abono de permanência
que, nos termos do §19, do artigo 40, da Constituição
Federal, é devido desde o momento em que o servidor
preenche os requisitos necessários para a aposentação
voluntária, o que, no caso da autora, somente ocorreu em
novembro de 2018. Termo inicial do benefício corretamente
fixado na r. sentença, ainda que por fundamento diverso.
Sentença reformada, em sede de reexame necessário, apenas
para melhor estabelecer os critérios de cômputo dos juros e
da correção monetária. Aplicação imediata do Tema no 810,
ressalvada eventual modulação. Recurso da autora e apelo
voluntário do Município desprovidos. Reexame necessário
parcialmente provido.
Trata-se de apelações interpostas por BEATRIZ SCHLEGEL BELLO e pelo
MUNICÍPIO DE ILHA BELA contra a r. sentença de fls. 176/181, que, nos autos de ação
ordinária ajuizada pela primeira recorrente em face do segundo, julgou parcialmente
procedente a ação, “para condenar a requerida ao pagamento do abono permanência,
referentes ao período de novembro de 2018 até dezembro de 2018, observando as
atualizações e juros legais que nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000338-31.2019.8.26.0247 -Voto no 12910
3
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que
se refere ao período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na
Lei no 8.213/91.”.
Apela a autora (fls. 184/197), alegando, em síntese, que a r. sentença
desconsiderou, na fixação do termo a quo do abono de permanência, o período em que a
autora preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária como Professora. Aduz que
a servidora se aposentou com mais de 32 anos de contribuição, quando eram necessários
apenas 25 anos. Sustenta, ainda, que, ao contrário do que afirma a apelada, a Constituição
Federal não exige formulação de requerimento administrativo como condição para a
percepção do benefício. Requer, assim, a reforma parcial do julgado, apenas com relação
ao termo inicial para o recebimento do benefício.
O Município, por sua vez, recorre (fls. 203/207), sustentando que, nos
termos do artigo 40, §19, da Constituição Federal, é necessário que o servidor realize
expressamente a opção pela permanência na atividade para fazer jus ao abono de
permanência. Aduz que a opção deve ser viabilizada por meio de requerimento
administrativo formulado pelo servidor. Afirma que “não há como exigir controle estatal
automático diante do preenchimento dos requisitos por todos os servidores estatutários”,
sendo que a exigência de prévio requerimento administrativo se dá “em razão da
impossibilidade, por parte da Municipalidade, em conceder o abono de permanência de
ofício, uma vez que há autarquia específica no âmbito municipal a qual tem esta
atribuição, denominada IlhabelaPrev”. Busca, assim, a reforma integral do julgado.
Contrarrazões do Município a fls. 208/209 e da autora a fls. 213/225.
É o relatório.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo os recursos em seus
regulares efeitos, nos termos do artigo 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil. E
por ilíquida a condenação, a sentença está sujeita ao reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000338-31.2019.8.26.0247 -Voto no 12910
4
Cuida-se de ação em que a autora, servidora pública dos quadros do
magistério municipal desde 22.03.1984, pretende seja condenado o Município ao
pagamento dos valores relativos aos abonos de permanência inadimplidos desde o período
em que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária, com critérios
diferenciados para professores (CF, art. 40, §1o, III, “a”, e §5o), até a data de sua efetiva
aposentação, ocorrida em 01.12.2018, com base no artigo 3o, da Emenda Constitucional no
47/05.
A r. sentença, considerando que, por ter optado pelos critérios de
aposentadoria previstos no artigo 3o da EC no 47/05, a requerente teria aberto mão do
direito à aposentação especial dos professores, motivo pelo qual não poderia receber os
valores do abono de permanência desde o preenchimento dos requisitos dessa última
aposentadoria. Em razão disso, houve por bem julgar parcialmente procedente o pedido da
autora, para reconhecer o direito ao benefício desde a data de ocorrência das condições para
aposentadoria voluntária, previstas na referida Emenda, que se deu apenas em novembro de
2018 (mês anterior à efetiva aposentação da servidora).
Sem razão, contudo.
Inicialmente, cumpre esclarecer que não se controverte a respeito da
ausência de pagamento dos abonos de permanência à servidora no período de junho a
outubro de 2018 período este em que alega a autora fazer jus ao recebimento do
benefício, em razão do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária com
critérios diferenciados para professores.
Os pontos controvertidos pelas partes dizem respeito, em suma, à
necessidade de prévio requerimento administrativo para concessão do benefício e à
correção do termo inicial fixado na r. sentença.
Pois bem.
Quanto à alegação de que seria necessário prévio requerimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000338-31.2019.8.26.0247 -Voto no 12910
5
administrativo da servidora para a concessão do benefício, ressalte-se que o direito ao
abono de permanência está previsto em norma de aplicabilidade imediata, não havendo
qualquer ressalva no texto do §19, do artigo 40, da Constituição Federal, com a redação
dada pela EC no 41/03, quanto à imprescindibilidade de tal formalidade para a sua imediata
implementação.
Outro não tem sido o entendimento desta E. Corte:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. GUARUJÁ. PROFESSORA. Abono
de permanência. Possibilidade. Art. 40, § 19, da Constituição Federal. O
servidor público que preenche os requisitos que lhe garantem o direito à
aposentadoria, deve receber o abono permanência de forma imediata.
Desnecessidade
de requerimento administrativo.
CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Cálculo que deve ocorrer conforme o
julgado pelo STF no tema 810 (RExtr. no 870947/SE). Sentença mantida.
Recurso improvido. (Apelação no 1003266-77.2019.8.26.0562, Rel. Des.
Cláudio Augusto Pedrassi, 2a Câmara de Direito Público, j. em
08.11.2019).
APELAÇÃO CÍVEL Ação ordinária - Professora estadual Pretensão
de incluir o período de licença para tratamento de saúde no cômputo do
tempo de efetivo exercício, para fins de cálculo de aposentadoria

Possibilidade Inteligência do art. 81, inciso II, da Lei Estadual no
10.261/68 e arts. 1o e 4o da Lei Complementar Estadual no 1.041/2008
Abono de permanência Tem o servidor direito ao recebimento do
referido abono desde o momento em que completou as condições para a
aposentadoria, independente de requerimento ou pedido administrativo -
Precedentes deste Tribunal Sentença mantida Recurso improvido.
(Apelação no 1014002-37.2016.8.26.0053, Rela. Desa. Maria Laura
Tavares, 5a Câmara de Direito Público, j. em 17.10.2019).
De outro lado, o argumento de que a ILHABELAPREV tem participação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000338-31.2019.8.26.0247 -Voto no 12910
6
na formação do ato de concessão do abono não retira do ente federativo o dever de
implementação do benefício desde o momento em que verificados os requisitos para a
concessão da aposentadoria voluntária pela servidora. Isso porque a falta de
compartilhamento de informações entre a autarquia e o ente central ao qual está vinculada
não pode ser tida como fundamento para obstar o direito constitucionalmente previsto ao
servidor.
Ademais, conforme relatório emitido pela autarquia em 21.11.2018 (fls.
77/80), tem-se que, ao menos desde essa data, a Administração Municipal já tinha
conhecimento acerca da possibilidade de concessão da aposentadoria à servidora, tendo, a
despeito disso, deixado de proceder aos pagamentos do abono de permanência no mesmo
mês e no subsequente (fls. 143).
Ultrapassadas tais questões, passa-se à análise do correto termo a quo para
a concessão do abono de permanência.
De antemão, convém esclarecer que, embora seus requisitos estejam
relacionados ao implemento de condições para concessão de aposentadoria, a natureza
jurídica do abono de permanência não é de benefício previdenciário, mas sim de vantagem
pecuniária, de caráter indenizatório, concedida em função de condições pessoais do
servidor (propter personam), visando neutralizar os efeitos da contribuição previdenciária
paga pelo servidor que já implementou os requisitos para aposentadoria, mas optou,
voluntariamente, por continuar trabalhando para o Estado.
Note-se que o benefício tem como principal finalidade manter a
arrecadação dos fundos do regime próprio de previdência, pois o servidor em atividade
continua pagamento a sua contribuição previdenciária, recebendo, em contrapartida,
indenização paga pelos cofres do Estado em forma de abono. Dessa forma, a finalidade
inerente à concessão do benefício é a economia que a permanência do servidor traz para o
orçamento da previdência dos entes federativos, de modo a resguardar o equilíbrio do
sistema previdenciário dos servidores públicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000338-31.2019.8.26.0247 -Voto no 12910
7
Posto isso, conjugando-se o texto do §19, do artigo 40, da Carta Maior,
com a finalidade precípua do instituto, acima analisada, pode-se concluir facilmente que a
expressão “tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas
no §1o, III, a”, não restringe o direito ao benefício somente à possibilidade de concessão de
aposentadoria voluntária com base nos critérios nele estabelecidos, mas, também, em
outros critérios previstos em Emendas Constitucionais de transição, como é o caso da
Emenda no 47/05, ou no próprio corpo permanente da Constituição, como é o caso do
critério diferenciado para os professores, contido no §5o do dispositivo ora analisado.
Observe-se que, uma coisa são os requisitos para a concessão do abono de
permanência: preenchimento das exigências para aposentadoria voluntária e permanência
no exercício das funções; já outra são os critérios gerais ou especiais para a concessão de
aposentadoria voluntária. Uma não exclui a outra. Na verdade, ambas devem ser
interpretadas de forma complementar, de modo a se prestigiar a finalidade pretendida pela
norma em questão.
No caso concreto, entretanto, não restou demonstrado pela requerente se
ela já havia preenchido os requisitos para a aposentadoria especial dos professores desde
junho de 2018. Ao revés, conforme consta do relatório de fls. 72/74 emitido pela
ILHABELAPREV em 26.07.2018, quando da análise dos documentos comprobatórios do
tempo de serviço público da autora, restou constatado que:
“Parte do Tempo de Contribuição referente a atividade de Professora que
consta na Certidão emitida pelo INSS é concomitante, inclusive quanto aos Tempos de
Contribuição que constam na Certidão de Contagem de Tempo no 216/2011 emitida pelo
Governo de São Paulo e na Certidão de Tempo de Serviço/Contribuição ao RPPS emitida
pela PMI, ou seja, o período entre 01/03/1994 e 02/01/1995 (...) é concomitante ao
período 25/02/1988 e 1998 (...) e o período entre 05/10/2001 e 01/04/2003 (...) é
concomitante ao período 03/04/95 e 30/12/2005 (...), que por sua vez é concomitante em
parte aos períodos 25/02/1988 e 09/02/1998 (...) e 25/02/2003 e 28/05/2018 (...), donde se
infere apenas a contagem do período entre 10/02/1998 e 24/02/2003, equivalente a 05
anos e 14 dias. Por fim, urge destacar que entre 01/01/2009 e 30/12/2016 a servidora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000338-31.2019.8.26.0247 -Voto no 12910
8
esteve 'afastada para a Secretaria Municipal de Esporte' (fls. 55), onde exerceu cargo
em comissão de 'Diretor de Departamento de Esportes Individuais e Coletivos' cujas
atribuições descritas nas Leis Municipais no 318/2004, no 1051/2014 e no 1092/2015, não
se encontram entre aquelas albergadas pela ADI 3772/DF, que em sua ementa enaltece
que 'as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a
carreira do magistério, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico'”.
Neste ponto, cabe destacar que, de fato, ante a comprovação de que a
requerente, no período entre 02.01.2009 e 30.12.2016, exerceu o cargo em comissão de
Diretor de Departamento de Esportes Individuais e Coletivos afastando-se das atividades
de Magistério não havia, em conformidade com o quanto decidido pelo Pretório Excelso
na ADI 3772/DF, bem como com o que preconiza o artigo 67, §2o, da Lei no 9.394/96,
como se computar esse tempo para fins de concessão da aposentadoria especial almejada.
Na sequência, assinalou a ILHABELAPREV que, “no desempenho
exclusivo da atividade de Professora, após examinar todas as Certidões Contributivas,
Mapa de Aulas e as páginas da CTPS onde constam anotações como professora,
verificamos que até esta data a servidora soma 23 anos, 09 meses e 07 dias, entre
atividades pública e privada”.
Em conclusão, afirmou a autarquia que, “considerando os documentos que
instruem o presente Requerimento, bem como o estabelecido na Constituição Republicana,
Emendas e Lei Complementar Municipal no 1052/2014, constata-se que a servidora
BEATRIZ SCHLEGEL BELLO não possui, nesta data, direito a Aposentadoria
Especial voluntária de Professora”.
Destarte, considerando que a autora não comprovou ter direito ao
recebimento do benefício em período anterior a novembro de 2018, data em que fez jus ao
recebimento da aposentadoria voluntária pelos critérios da EC no 47/05, o termo inicial
fixado na r. sentença, ainda que por fundamento diverso, era mesmo o correto.
Assim, mantém-se a solução dada pela r. sentença, ainda que por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000338-31.2019.8.26.0247 -Voto no 12910
9
fundamento diverso, cabendo, apenas, promover pequeno reparo quanto aos critérios de
atualização do débito e de incidência dos juros de mora, os quais devem seguir o disposto
pelo Pretório Excelso no julgamento do Tema no 810, vale dizer, correção monetária, a
partir do inadimplemento de cada parcela, pelo IPCA-E, e juros, desde a citação,
correspondentes à remuneração dos depósitos em cadernetas de poupança havendo de se
aplicar de imediato, igualmente, eventual modulação de efeitos que o Pretório Excelso
venha a determinar em relação a seu julgado paradigmático.
Tendo em vista a sucumbência da autora em maior parte uma vez que
restou vencida em relação aos meses de junho a outubro, e vitoriosa em relação a
novembro e dezembro de 2018 cabível, em sede de reexame necessário, a divisão
proporcional dos ônus sucumbenciais, cabendo à autora, vencida em maior parte, arcar com
dois terços das custas e despesas e com honorários no importe de R$ 650,00; e ao
Município, responder pelo terço restante das custas e despesas, e com honorários
advocatícios no valor de R$ 350,00 valendo observar que a somatória dos honorários
devidos aos patronos de cada parte equivale a 10% do valor atribuído à causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da autora e ao apelo
voluntário do Município e dá-se parcial provimento ao reexame necessário.
BANDEIRA LINS
RELATOR